Tribunal: TJBA
Processo: 8055998-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055998-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: VALDIRA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
EMILIO ELIAS MELO DE BRITTO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ADI 4.167. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. JURISPRUDÊNCIA DO STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência que determinou a atualização dos proventos de Valdira Silva Santos ao piso nacional do magistério, nos termos do art. 5º da Lei 11.738/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para determinar a atualização remuneratória, à luz das vedações das Leis 12.016/2009 e 8.437/92;
(ii) analisar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano);
(iii) avaliar a aplicabilidade da jurisprudência consolidada no âmbito do STF sobre o piso salarial do magistério.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O argumento de vedação à concessão de medida liminar com efeitos financeiros, fundado no art. 7º, § 2º, da Lei 12.016/2009, foi afastado pelo STF na ADI 4.296, que declarou inconstitucional o dispositivo, garantindo a proteção jurisdicional imediata em situações de lesão ou ameaça de lesão a direitos.

A probabilidade do direito está configurada, pois o STF, na ADI 4.167, consolidou o entendimento de que o piso nacional do magistério, previsto no art. 5º da Lei 11.738/2008, tem como referência o vencimento básico, e não a remuneração global. O precedente citado pelo agravante (ADI 7.222), relativo ao piso salarial da enfermagem, trata de contexto distinto, não alterando o entendimento sobre o piso do magistério.

O perigo de dano decorre da natureza alimentar da verba, sendo evidente o prejuízo à subsistência da autora, que recebe vencimento básico de R$ 2.722,80, valor inferior ao piso nacional de R$ 4.580,57, estabelecido pela Portaria nº 61/2024.

O argumento de necessidade de aguardar o trânsito em julgado para execução individual de sentença coletiva não se aplica ao caso, que trata de ação individual baseada em direito próprio da autora, e não de execução coletiva.

A decisão agravada está em consonância com os precedentes do STF e STJ, atendendo aos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, não havendo fundamentos para sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"A tutela de urgência pode ser concedida para garantir a atualização dos proventos ao piso nacional do magistério, mesmo em casos envolvendo efeitos financeiros, conforme declarado na ADI 4.296".

"O piso salarial do magistério, previsto no art. 5º da Lei 11.738/2008, refere-se ao vencimento básico, conforme pacificado na ADI 4.167".

"A concessão de tutela de urgência em casos que envolvem verba de natureza alimentar exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC".

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.738/2008, art. 5º; CPC, art. 300; CF/1988, art. 170; Lei 12.016/2009, art. 7º, § 2º; Lei 8.437/92, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 06.04.2011; STF, ADI 4.296, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 23.06.2021; STJ, Súmula 568.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 8055998-59.2024.8.05.0000 AgIntCiv, em que são partes, como agravante, MUNICIPIO DE SALVADOR e, como agravado, VALDIRA SILVA SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de de 2025.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

7